Tribunal: TJMT
Processo: 1051172-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051172-57.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Licença Prêmio]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[EDSON DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 220.217.361-72 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO DESPROVEU O RECURSO – ALEGADA OMISSÃO – NÃO HOUVE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015 – EMBARGOS ACOLHIDOS – VÍCIO SANADO.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada a alegada omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

3. Devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

4. Embargos acolhidos para sanar a omissão e fazer constar no acórdão a majoração dos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EDSON DO NASCIMENTO VIEIRA
contra acórdão proferido no recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões, a parte Embargante defende, em síntese, a necessidade de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Nesse desiderato, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, sanando-se a omissão ora apontada para majorar a condenação do Embargado em honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11o, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado ao ID 148856691.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos

contra acórdão proferido no recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – TEMA 516 STJ – FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público, conforme Tema 516 do STJ. 2. É devido ao servidor público aposentado o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. 3. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante defende em suas razões que o recurso de apelação foi desprovido, contudo, não houve a majoração dos honorários sucumbenciais, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos.

Compulsando os aclaratórios e os autos como um todo, verifica-se que
merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto existentes,
in casu
, a omissão apontada pelo embargante.

Com efeito, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, preceitua que o tribunal, ao jugar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que:

“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (REsp 1.539.725-DF)”.

Desse modo, em razão do desprovimento da apelação interposta e o cumprimento dos demais requisitos constantes do precedente qualificado, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais no âmbito recursal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...] IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é cabível o arbitramento de honorários na execução de sentença, sem que isso implique bis in idem, por se tratar de etapas processuais distintas entre a execução e os embargos à execução.

(AgInt no AREsp 1435795/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Em se tratando de agravo de instrumento, a condição para que haja condenação em honorários recursais é a existência de condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais, até porque o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil fala em majoração e não em condenação.

III - Reputo omisso o decisum acerca da fixação dos honorários recursais, não sob o enfoque dado à questão nestes embargos, mas sob a perspectiva apresentada nas razões do agravo de instrumento, e majoro os honorários arbitrados em montante fixo pelo juízo singular em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1022210-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Assim sendo, revela-se adequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão diante da omissão verificada.

Diante do exposto,
ACOLHO OS DECLARATÓRIOS
para retificar o dispositivo do
decisum,
a fim de suprir a ausência de majoração verba honorária, passando este a conter a seguinte redação (acrescida aos demais termos do acórdão): Com fundamento no §11, do artigo 85, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor do crédito (condenação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022